Tribunal: TJDFT
Processo: 0701569-45.2018.8.07.0017
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CARNAVAL. ACIDENTE POR PREGO EXPOSTO E LESÃO CORPORAL EM CONSUMIDOR. DANOS MORAIS DIRETOS E REFLEXOS.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2 – Responsabilidade civil objetiva. Defeito na prestação do serviço (art. 14 do CDC). Consumidora ferida em razão de acidente por um prego exposto no camarote. Desdobramentos, como busca de hospital para socorro médico que se presume como naturalmente decorrente do evento. Não obstante os documentos apresentados pela embargante, ID 19185842, 19185062, 19185109, eles não são aptos para afastar a causalidade na ocorrência do dano apresentado pela autora. Destaque-se que na responsabilidade objetiva é suficiente a demonstração do dano e da causalidade, que decorrem do risco da atividade, ainda que as normas de segurança tenham sido observadas.

3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.

4 – Recurso conhecido, mas não provido.